Tribunal: STF
Processo: ARE 1536917
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por HERSHEY DO BRASIL LTDA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 1445, fl. 2):

“APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO — Ação anulatória de AIIM — Parcial procedência do pedido — Insurgência das partes - Inadmissibilidade — Omissão na saída de mercadorias - Inocorrência — Laudo pericial que através da análise da documentação fiscal concluiu que as mercadorias enviadas para armazenagem retornaram para a autora e, quando comercializadas, houve o destaque do ICMS —Empresa de armazenagem que apesar de não estar cadastrada para a atividade de “armazém geral” atuou como tal - Ausência de transferência de titularidade da mercadoria que desconfigura o fato gerador — Descumprimento de obrigação acessória — Impossibilidade de se relevar as multas pelo Poder Judiciário, com fulcro no artigo 527-A do RICMS — Atribuição conferida ao órgão julgador administrativo - Juros de mora calculados pelo Estado, nos termos da Lei nº 13.918/2009 — Sistemática de cálculo considerada inconstitucional pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal — Legislação estadual que deve se adequar às normas gerais da União — Verba honorária — Percentual que deve incidir sobre o proveito econômico obtido — Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios pelas regras de equidade — Recursos desprovidos, com solução extensiva ao reexame necessário.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 1459), foram rejeitados (Doc. 1462).
No Recurso Extraordinário (Doc. 1474), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HERSHEY DO BRASIL LTDA aponta, inicialmente, violação ao art. 5º, LV e LIV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Alega, por outro lado, afronta aos arts. 5º, “caput”, II, XIII, XXXV; 150, IV; e 170, II, e parágrafo único, da CF/1988, aduzindo que as multas devem ser relevadas e não apenas reduzidas, na medida em que “estão preenchidos os requisitos legais exigidos para a relevação, pois (a) inexiste dolo, fraude ou simulação, (b) não houve prejuízo ao erário, (c) inexiste imposto (principal) a ser recolhido, (d) as multas são desproporcionais e confiscatórias” (Doc. 1424, fl. 10).
 Afirma que “ao deixar de aplicar hipótese legal de não incidência de penalidades, o v. acórdão incorreu em flagrante violação ao art. 5º, II, da CF, que estabelece o princípio da legalidade” (Doc. 1474, fl. 12).
 Aduz que, no caso dos autos, as multas mantidas pelos v. acórdãos, além de indevidas, remontam a valor excessivo, assumindo caráter confiscatório, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Doc. 1474, fl. 14).
Pondera que “a imposição de sanções e multas pelo descumprimento de obrigações não podem ser de intensidade tamanha que inviabilizem o exercício da atividade econômica” (Doc. 1474, fl. 18).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido “determinando-se a relevação das multas”(Doc. 1474, fl. 19).
Em exame de admissibilidade (Doc. 1495), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria disciplinada pelos Temas 339/STF e 660/STF; e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (a) quanto ao caráter confiscatório da multa tributária, o entendimento formulado no acórdão recorrido não traduz desrespeito à legislação enfocada; e (b) incidem ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF.
No agravo (Doc. 1508), a parte agravante refuta os óbices apontados e reitera argumentos de mérito do recurso extraordinário.
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. ROBERTO BARROSO, determinou o retorno dos autos para observância dos Temas 1255/STF e 1367/STF (Doc. 1599).
Ao fundamento de que a matéria versada nestes autos é distinta daquela analisada nos referidos precedentes, o Juízo local determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 1604).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1474, fl. 4):

“2.1. Repercussão Geral O artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 
O § 1º do mesmo dispositivo, por sua vez, assim aduz: “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
E, no caso em apreço, a questão constitucional veiculada ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 
A discussão jurídica no presente feito se relaciona ao relevamento das penalidades impostas, diante da inexigibilidade do tributo (principal). Isto é, diante da ausência de qualquer prejuízo ao Fisco de São Paulo. 
De fato, haverá repercussão política, econômica, social e jurídica, já que todos os contribuintes de todo o Estado de São Paulo terão uma definição sobre o referido tema. Demais disso, os valores envolvidos nas operações autuadas são expressivos, de modo que, também sob essa ótica, a repercussão é evidente. Assim, inegável a existência de repercussão geral no caso concreto.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, ao se manifestar sobre as multas aplicadas à recorrente, o Tribunal de origem consignou o seguinte (Doc. 1445, fl. 7):

“(...) uma vez que a multa foi aplicada nos termos da legislação pertinente (artigos 214 e 254, do RICMS/00), não há que ser afastada.
Ademais, eventual não aplicação ou redução do valor da multa somente poderia ser realizada pelo órgão administrativo competente, e não pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
A esse respeito, o art. 527-A do RICMS é expresso: “A multa aplicada nos termos do artigo 527 poderá ser reduzida ou relevada por órgão julgador administrativo, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação, e não implique falta de pagamento do imposto”— grifo nosso.
Aliás, tendo em vista a ausência de prejuízo no recolhimento do imposto; a ausência de indícios de dolo, fraude e simulação e considerado o porte econômico da empresa e seus antecedentes fiscais, as multas já foram reduzidas pelo Tribunal de Impostos e Taxas para 20% do valor originário (fls. 30.661).”

Assim, para verificar se as multas aplicadas possuem ou não caráter confiscatório, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.465.538-AGR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, 23/4/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006.
O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras.
Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE  547.559-AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por HERSHEY DO BRASIL LTDA.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente